Tribunal: TJSP
Processo: 2089018-61.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Hélio Nogueira
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-04-13
Data de publicação: 2024-04-13

Ementa:
Agravo de Instrumento. Execução de Título Extrajudicial. Inconformismo. Competência da Subseção II de Direito Privado. Vinculação equivocada ao processo no 1090111-77.2018.8.26.0100. Decisão agravada proferida nos autos no 1090096-11.2018.8.26.0100. Prevenção estabelecida por julgamento anterior da E. 38a Câmara de Direito Privado. Exegese do artigo 105 do Regimento Interno deste E. Tribunal de

Ementa:
Agravo de Instrumento. Execução de Título Extrajudicial. Inconformismo. Competência da Subseção II de Direito Privado. Vinculação equivocada ao processo no 1090111-77.2018.8.26.0100. Decisão agravada proferida nos autos no 1090096-11.2018.8.26.0100. Prevenção estabelecida por julgamento anterior da E. 38a Câmara de Direito Privado. Exegese do artigo 105 do Regimento Interno deste E. Tribunal de Justiça. Recurso não conhecido. Autos encaminhados para redistribuição à E. 38a Câmara de Direito Privado.